Tribunal: TJMT
Processo: 1015425-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015425-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM DO EXECUTADO A PARENTES PRÓXIMOS, COM RESERVA DE USUFRUTO, SEM RESGUARDO DE QUALQUER PATRIMÔNIO PARA GARANTIA DA DÍVIDA REALIZADO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE A EXECUÇÃO – INEFICÁCIA DA DOAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a presença dos elementos característicos de fraude à execução, e inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, nenhum reparo deve ser feito na decisão que reconheceu a ineficácia da doação realizada e determinou a penhora do bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015425-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VANDERLEI LUIZ BARBIERI

AGRAVADO:

LEONARDO RANDAZZO NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANDERLEI LUIZ BARBIERI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003293- 85.2013.8.11.0051, ajuizada por LEONARDO RANDAZZO NETO, reconheceu a ineficácia da doação realizada pelo Agravante imóvel descrito na Matrícula n. 12.060 do SRI de Sertanópolis/PR, determinando, pois, sua penhora.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o julgador singular, em ofensa à Súmula 385/STJ, desconsiderou o fato de que o supracitado imóvel já havia sido doado para terceira interessada nos autos originários antes do registro da averbação premonitória do cumprimento de sentença na matrícula imobiliária pelo exequente, o que impede o reconhecimento de fraude à execução.

Requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, afastando-se o reconhecimento de fraude à execução em relação ao bem
sub judice
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 174678672.

Contrarrazões – Id. 177360168.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023